Tribunal: TJSP
Processo: 1014437-25.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Direito de Preferência
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Imóvel. Compra e venda. Ação anulatória cumulada com indenização material e moral. Imóvel objeto de locação não residencial. Alegação de inobservância do direito de preferência ao locatário. Notificação extrajudicial enviada menos de 30 dias antes da concretização do negócio com terceiro. O exercício do direito de haver para si o imóvel alienado a terceiro pressupõe o depósito do preço e das

Ementa:
Imóvel. Compra e venda. Ação anulatória cumulada com indenização material e moral. Imóvel objeto de locação não residencial. Alegação de inobservância do direito de preferência ao locatário. Notificação extrajudicial enviada menos de 30 dias antes da concretização do negócio com terceiro. O exercício do direito de haver para si o imóvel alienado a terceiro pressupõe o depósito do preço e das despesas de transferência. A autora, embora ciente das condições do negócio ao ajuizar a demanda, não depositou em juízo o valor da transação e dos emolumentos cartorários. Requisito essencial não preenchido. A mera violação do direito de preferência, desacompanhada da demonstração de danos concretos (materiais ou morais), não dá ensejo ao dever de indenizar. Ausência de comprovação de prejuízo efetivo. Adquirente que, sub-rogado nos direitos de locador, denunciou o contrato por prazo indeterminado e concedeu o prazo legal de noventa dias para desocupação (art. 8o da Lei no 8.245/91). Cabível o decreto do despejo apresentado em sede reconvencional. Mantida a sentença de improcedência da ação principal e da procedência da reconvenção para decretação do despejo. Apelação não provida.